Tribunal: TJDFT
Processo: 0739305-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0739305-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARCO AURELIO FERREIRA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARCO AURÉLIO FERREIRA SANTOS peticionou nos autos objetivando, em síntese, a majoração da multa por descumprimento de decisão proferida pelo eminente Relator, Desembargador Héctor Valverde Santanna (ID 64180465), em que foi deferida a tutela de urgência recursal para determinar que a parte agravada forneça os medicamentos e os tratamentos discriminados no relatório médico de ID 64160167, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega ser portador de Mieloma Múltiplo de alto risco e que está internado desde o dia 19/9/2024 no Hospital Águas Claras, em razão do agravamento de sua condição clínica (insuficiência renal grave, anemia severa e hipercalcemia), com risco de morte. Aduz que, nada obstante a decisão, o agravado segue inerte e que ante a gravidade do quadro torna-se necessário o provimento jurisdicional em sede de plantão judicial para que seja certificado o transcurso do prazo para cumprimento da decisão, a majoração da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o bloqueio de valores nas contas bancárias do agravado para assegurar a aquisição imediata dos medicamentos e tratamentos e a expedição de mandado com aplicação de medidas coercitivas, inclusive de cunho criminal. É o breve relato. O plantão judicial encontra-se regulamentado pelo art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, e pelo art. 4o da Portaria GPR no 1687 de 9 de setembro de 2024, que disciplinam em igual teor: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Compulsando os autos verifico que pedido semelhante foi submetido ao plantão judicial no dia 20/9 (ID 64243176), não tendo sido apreciado pelo então plantonista, Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, em razão da ausência de comprovação da intimação da parte agravada e pelo fato de o pedido principal já ter sido apreciado pelo relator natural, de forma que as implicações acessórias não se enquadram na competência do plantão judicial. Posteriormente o eminente relator, no curso do expediente regular, ressaltou que já houve a fixação de astreintes, cuja exequibilidade e obrigatoriedade defluem da própria decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência recursal (ID 64262347). Assim a pretensão esbarra na vedação do § 2o do art. 4o da Portaria GPR no 1687 de 9 de setembro de 2024, uma vez que o pedido já foi objeto de apreciação tanto por plantonista anterior, quanto pelo próprio relator originário. Não se descortina o quadro delineado no relatório médico acostado ao ID 64295487, que informa que o agravante foi internado por piora de sua função renal e está em UTI sem previsão de alta, com alto risco de evoluir para insuficiência renal terminal, com necessidade de hemodiálise. É certo que tal informação corrobora para a urgência necessária ao provimento jurisdicional, mas que, de fato, já foi reconhecida com a concessão da tutela de urgência recursal que determinou à agravada o fornecimento dos medicamentos e o custeio do tratamento médico. Ocorre que, conforme decisão já proferida nesta seara excepcionalíssima, as implicações acerca de eventual descumprimento de ordem judicial devem ser apreciadas pelo Relator originário, por não se enquadrarem na competência do plantão judicial. Portanto, nada a prover. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Hector Valverde Santanna. Brasília, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista